Tribunal: TJSP
Processo: 1001535-86.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2005 a 2008 - Município de Mongaguá – Inocorrência – Retomada do prazo com o ajuizamento da execução – Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime do art. 543-C do CPC – Não caracterização, "in casu", da prescrição intercorrente – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000332277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001535-86.2018.8.26.0366, da
Comarca de Mongaguá, em que é apelante SAVOY
IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA LTDA., é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONGAGUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001535-86.2018.8.26.0366 - Mongaguá - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1001535-86.2018.8.26.0366
Apelante:
Savoy Imobiliária e Construtora Ltda.
Apelado:
Municipalidade de Mongaguá
Comarca:
Mongaguá
Voto no 38.379.
PRESCRIÇÃO Embargos à execução fiscal
IPTU Exercícios de 2005 a 2008 - Município de
Mongaguá Inocorrência Retomada do prazo
com o ajuizamento da execução Precedente do
STJ ao qual se imprimiu o regime do art. 543-C
do CPC
Não caracterização, “in casu”, da
prescrição intercorrente Recurso não provido.
V i s t o s.
Embargos à execução fiscal fundada em
IPTU dos exercícios de 2005 a 2008, do Município de Mongaguá,
julgados improcedentes pela sentença de fls. 140/142, prolatada
pela Meritíssima Juíza de Direito Andrea Aparecida Nogueira
Amaral Roman, com fulcro no art. 487, I do CPC.
Apela
a
sociedade
executada
sustentando, em preliminar, a nulidade do despacho que
determinou a citação, por ausência de assinatura do magistrado;
depois, explora a ocorrência da prescrição, levando-se em conta a
data da primeira manifestação do magistrado nos autos, em
27/08/2014, com assinatura; pugna pelo afastamento da Súmula
106 do STJ, por ter decorrido prazo de quase dois anos entre a
expedição da carta de citação e a retirada pela exequente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001535-86.2018.8.26.0366 - Mongaguá - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
cabal cumprimento; demais disso, a retroatividade do marco
interruptivo da prescrição somente é admitida se o autor promover
a citação nos 10 dias subsequentes ao despacho que a ordenar; ou
seja, deve ter lugar o reconhecimento do decurso do lustro
prescricional, nos termos do § 2o do art. 240 do CPC.
Regularmente processado, seguindo-se
resposta.
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do
despacho inicial por ser apócrifo.
Na
necessidade
contínua
de
racionalização dos serviços forenses, o Corregedor Geral de
Justiça Excelentíssimo Sr. Desembargador Luiz Tâmbara, no uso
de suas atribuições à época, e nos termos das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral da Justiça, Capítulo IV, Seção VI, item
151, que “autorizam o recebimento das petições iniciais por
ordem de serviço de responsabilidade do juiz corregedor
permanente” editou o Provimento no 11/2002, viabilizando
medidas passíveis de processamento de feitos em Comarcas com
número excessivo de processos, com vistas à racionalidade de
processamento dos mesmos. Daí a edição da Portaria Conjunta no
001/2008, de onde se extrai a aplicação do referido Provimento na
Comarca em tela.
Assim, em que pese o argumento do
subscritor da peça recursal, tal conduta não deixa margem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001535-86.2018.8.26.0366 - Mongaguá - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
qualquer questionamento voltado à irregularidade do ato
processual, nem sugere a contagem do prazo prescricional a
partir do despacho do magistrado “assinado”,
Feita essa primeira colocação, pelo
mérito, desmerece acolhida a irresignação.
O crédito ora cobrado provém de IPTU
dos exercícios de 2005 a 2008.
Não há mais dissenso, após o que foi
decidido no âmbito do REsp 1120295/SP (1a Seção, Relator
Ministro Luiz Fux, v.u., em 12/05/2010, DJe de 21/05/2010), cujo
acórdão respectivo foi submetido ao regime do art. 543-C do
CPC/73, acerca do termo a quo para contagem do prazo
prescricional, segundo o qual:
“(...).
16. Destarte, a propositura da ação
constitui o dies ad quem do prazo prescricional e,
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às
causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do
CTN.
(...)”.
Assim, ajuizada a execução fiscal
fundada em IPTU, em 18/12/2009, não há que se falar em
prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.
Na espécie, malgrado tenha decorrido
um longo tempo entre a interrupção do prazo com o ajuizamento
da execução e a expedição da carta de citação, em 29/08/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001535-86.2018.8.26.0366 - Mongaguá - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
(fls. 28), o fato é que não se configurou decurso de prazo superior
a cinco anos sem que tenha a Municipalidade-exequente, nesse
período, intentado providências com o intuito de abreviar o
processamento do feito, notadamente com o pedido de
apensamento de processos em trâmite em face da executada, que
restou indeferido, diante do excessivo número de processos em
trâmite na Comarca de Mongaguá ( 1.541), nos termos do
despacho de fls. 39/40.
Convém registrar que a Fazenda Pública
não pode ser penalizada por eventuais falhas do mecanismo do
Judiciário, nos termos da Súmula no 106 do Superior Tribunal de
Justiça
À vista dessas considerações, era mesmo
o caso de improcedência dos embargos, com a retomada do
processamento da execução fiscal.
Diante do que ora se decide, deve ter
lugar a recomposição da verba honorária, nos termos do art. 85,
§11o do CPC, com a condenação da executada ao pagamento de
custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 11% do valor atribuído à causa, corrigido a partir do trânsito
em julgado.
Ante o exposto, em suma, meu voto
propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001535-86.2018.8.26.0366 - Mongaguá - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Relator
Assinatura eletrônica